Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DE JUROS. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO COM PLANILHA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA MESMA TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA SOBRE O ASSUNTO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os juros nas condenações contra a fazenda pública constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo órgão julgador (art. 322, § 1.o, do CPC).
2. As matérias de ordem pública são cognoscíveis de oficio, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, contudo, quando julgadas e não impugnadas no prazo fixado pela lei, opera-se a preclusão consumativa, que constitui óbice à rediscussão do assunto, conforme preceitua o art. 507 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.